Tribunal: STF
Processo: ARE 1555866
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental EM recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação específica. Ofensa a Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Agravo Regimental não provido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recursos, fundamentada na necessidade de análise da legislação infraconstitucional e no reexame de fatos e provas.



2. O agravante buscava a reforma da decisão monocrática, sem, contudo, apresentar argumentos aptos a impugnar especificamente os fundamentos de inadmissibilidade dos recursos, relacionados às Súmulas 279 e 280 do STF.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



3. A questão em discussão consiste em saber se a irresignação apresentada no agravo regimental é apta a impugnar os fundamentos da decisão agravada que negou seguimento aos recursos.



III. RAZÕES DE DECIDIR



4. A irresignação apresentada não contém argumento apto a impugnar os fundamentos da decisão agravada para negar seguimento aos recursos, quais sejam, a necessidade de análise à luz da legislação infraconstitucional e do reexame de fatos e provas, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF.



5. É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente a decisão monocrática proferida pelo relator, conforme jurisprudência desta Corte.



IV. DISPOSITIVO



6. Agravo regimental não provido.